Tribunal: TJMT
Processo: 1024694-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024694-87.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), M. F. F. M. - CPF: 079.700.371-19 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PEDRO RODOLFO MORELLI - CPF: 365.937.078-99 (EMBARGADO), PEDRO RODOLFO MORELLI - CPF: 365.937.078-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação de custear tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2. A embargante alega omissão quanto à delimitação temporal da obrigação e ausência de previsão para futura migração assistida à rede credenciada, caso sanadas as deficiências anteriormente verificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à extensão temporal da obrigação de custeio e à possibilidade de migração futura e assistida do tratamento à rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a necessidade de custeio do tratamento em clínica não credenciada, com base nas normas da ANS e nas provas constantes nos autos.

6. A excepcionalidade da medida foi justificada diante da inexistência de equivalência técnica, da insuficiência da rede credenciada e do risco de regressão clínica da menor assistida.

7. A jurisprudência não admite a utilização dos embargos para inovar ou modificar os fundamentos da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação, tão somente para excluir a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão manteve a obrigação de custeio, pela operadora, de tratamento multidisciplinar da parte autora em clínica não credenciada, sem, contudo, delimitar a extensão temporal da obrigação nem reconhecer a natureza dinâmica da rede assistencial de saúde.

Alega que, ao deixar de prever a possibilidade de migração futura e assistida para clínica credenciada, caso sanadas as falhas anteriormente identificadas, o acórdão cria um título judicial com eficácia permanente, em descompasso com a legislação que rege os planos de saúde (Lei no 9.656/98), especialmente quanto à previsão de atendimento por meio da rede credenciada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a devida integração do acórdão, para que conste expressamente no dispositivo a limitação da obrigação de custeio, bem como a possibilidade de migração do tratamento à rede credenciada, desde que assegurada a equivalência da prestação assistencial.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 341813853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação, todavia, não merece acolhida. O acórdão embargado, ao manter a obrigação da operadora de custear o tratamento no Instituto Nuvem, examinou detidamente a controvérsia posta nos autos e fundamentou a excepcionalidade da medida à luz das normativas da ANS, em especial a Resolução Normativa no 567/2022, e dos elementos probatórios que demonstraram, de forma cabal, a inadequação do novo prestador indicado e o risco de regressão clínica da menor caso houvesse a interrupção do vínculo terapêutico estabelecido.

Ressaltou-se, ainda, que a substituição de prestadores é admitida apenas quando observados os critérios de equivalência técnica, segurança e continuidade do tratamento, o que não se verificou na hipótese dos autos. Além disso, o próprio acórdão já esclareceu que a manutenção do atendimento fora da rede decorre da insuficiência da rede credenciada, o que torna legítimo o reembolso integral ou o pagamento direto à clínica prestadora dos serviços, solução já adotada anteriormente pela operadora quando inexistia clínica habilitada na localidade da beneficiária.

A pretensão de limitação da obrigação, nos termos pretendidos pela embargante, revela-se incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito mormente quando já enfrentados, com clareza e profundidade, os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026